Tribunal: TJDFT
Processo: 0717350-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717350-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KATIA SANTOS DUPIM DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV contra decisão proferida no cumprimento de sentença ajuizado por ATIA SANTOS DUPIM DE ANDRADE, quejulgou improcedente a impugnação apresentada pelo executado por considerar corretos os cálculos elaborados pela exequente no tocante à aplicação do INPC e juros moratórios pela poupança até dezembro/2021 e, após, a adoção da taxa SELIC para correção do débito. O agravante sustenta, em síntese, que a sentença da ação coletiva havia determinado a correção monetária do indébito pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905). O Distrito Federal e o IPREV/DF interpuseram recurso de apelação, sustentando a impossibilidade de aplicação da Taxa SELIC na extensão ordenada pela sentença, pugnando pela sua aplicação somente após a data de 14.02.2017, sendo imperativa a observância, no período anterior, do que disposto na LC Distrital 435/2001, que prevê a incidência do INPC como índice de correção monetária em substituição à Taxa SELIC. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECISÃO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada por KATIA SANTOS DUPIM DE ANDRADE, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA contra DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL- IPREV, partes devidamente qualificadas. Os executados apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença. Em preliminar, requerem a suspensão do processo na forma do Tema 1169 STJ. No mérito, aduz a existência de excesso de execução, em razão da utilização do índice de correção monetária equivocado, ausência de desconto das quantias pagas administrativamente, além da diferença do percentual incidente sobre a gratificação. (...) DECIDO. (...) Cuida-se de cumprimento da sentença individual, referente ao título executivo proferido nos autos da ação coletiva n. 0704860-45.2021 .8.07.0018. Os réus alegaram que há excesso de execução, pois a autora aplicou correção monetária pelo INPC até 12/2021 e, após, taxa Selic, referente à contribuição previdenciária. No entanto, sustenta que, para fins de atualização monetária da mesma contribuição previdenciária, deve-se utilizar o INPC, até 02/2017, e, a partir de março de 2017, taxa SELIC, nos moldes da Lei Complementar. no 435/2001. Sem razão. Compulsando os autos, no que se refere aos critérios de correção monetária, verifica-se que a sentença coletiva determinou a incidência da taxa Selic, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905). No entanto, em sede recursal, houve modificação do critério de correção monetária, restando consignado que deve "ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos". Dessa forma, em relação ao critério de correção monetária, encontram-se corretos os cálculos da autora, uma vez que deve aplicou o INPC e juros moratórios pela poupança até dezembro/2021, e, após, adotou a Selic para a correção, sem a incidência de juros, consoante o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. Quanto à metodologia de aplicação da SELIC, a Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. (...) Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação do executados, tão somente para determinar o desconto das diferenças pagas administrativamente (rubricas 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013 e 60735 DEV.GPS - LEI 5184/2013). Quanto aos honorários sucumbenciais, aplicam-se os índices preclusos, quais sejam, INPC e juros moratórios pela poupança até dezembro/2021, e, após, a Selic para a correção, sem a incidência de juros, consoante o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, sobre o valor atualizado acrescido dos juros, nos termos do §1o do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ. (...)” Pois bem. Como visto, a r. decisão considerou que estão corretos os cálculos dos exequentes, uma vez que aplicou o INPC e juros moratórios pela poupança até dezembro/2021, e, após, adotou a Selic para a correção, sem a incidência de juros, na forma do artigo 3o da Emenda Constitucional no113/2021. Ocorre que a sentença condenatória proferida na ação coletiva julgou procedente o pedido de restituição dos valores referentes à contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais - GPS, uma vez que a verba não compõe o cálculo da aposentadoria, sendo indevida a sua retenção pelo Poder Público a título previdenciário. No julgamento do Tema 905 do STJ, restou consignado que em se tratando de condenações de natureza previdenciária o índice de correção monetária a ser adotado é o INPC, devendo a entidade tributante também adotar aos débitos a previsão legal para a correção de seus créditos. Veja-se: “As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.” Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”. (item 3.2) Considerando o advento da Lei Complementar 943/2018, de 02/06/2018, que alterou a Lei Complementar 435/2001, e determinou a aplicação da Taxa SELIC na correção do crédito tributário distrital, somente a partir desta data passa a ser impositiva a adoção exclusiva da SELIC. Assim sendo, em linha de princípio, o critério adotado pela exequente e acatado pela r. decisão não se mostra adequado. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GPS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INDÉBITO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INPC. LC 435/2001 E LC 943/2018. SELIC. PERÍODO POSTERIOR. 1. A declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 2o da LC 435/2001 não retirou a incidência do INPC como parâmetro de correção monetária dos créditos fiscais do DF. Precedente. 2. Considerando o advento da Lei Complementar 943/2018, de 02/06/2018, que alterou a Lei Complementar 435/2001, e determinou a aplicação da Taxa SELIC na correção do crédito tributário distrital, somente a partir desta data passa a ser impositiva a adoção exclusiva da SELIC. 3. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1836522, 07465478520238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 17/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator